Tribunal: STF
Processo: ARE 1416402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REEMBOLSO PARCIAL. MÉDICO ANESTESISTA. ARTIGO 25, II, DA LEI Nº 9.656/98. ARTIGO 78 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 124/2006. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA nos autos da ação anulatória ajuizada em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS, objetivando a anulação da multa aplicada em função do procedimento administrativo nº 25780.000611/2006-42 ou que o valor seja substituído por advertência.



    2. No caso, beneficiária do plano de saúde, oferecido pela Apelante, foi submetida a procedimento cirúrgico, o qual foi autorizado, conforme comprovantes de fls. 51, quando então foi informada que não seria disponibilizada a anestesia, devendo custear os serviços do referido profissional, pois posteriormente seria reembolsada.



    3. No entanto, após pagar ao anestesista o valor de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais), a Apelante efetuou o reembolso de apenas R$ 445,50 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), em decorrência de expressa previsão contratual.



    4. A Operadora de Plano de Saúde, ao assegurar a cobertura do procedimento cirúrgico, deveria garantir, de igual modo, a assistência por médico anestesista, imprescindível à realização do procedimento. Por não disponibilizar a anestesia necessária ao procedimento cirúrgico, a Apelante infringiu o disposto no artigo 78 da RN n.° 124/2006.



    5. Quanto à multa de mora aplicável ao débito, a matéria encontra-se disciplinada pela art. 61 da Lei nº 9.430/96 e pelo art. 37-A da Lei nº 10.522/02. Apelante foi notificada da decisão que determinou a aplicação da multa em 19/06/2009 (fls. 489), ocasião em que foi informada do prazo de 30 dias para o pagamento. Assim, a incidência de juros de mora acrescidos ao valor originário da multa ocorre desde a data do primeiro vencimento, contando-se a partir do dia 21/07/2009 (conforme consta na CDA-fls. 561).



    6. Assim, a pena de multa de R$ 60.000,00, aplicada no processo administrativo 25780.000611/2006-42 (Auto de Infração nº 16717), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois encontra-se prevista no inciso II do art. 25, e foi imposta dentro dos limites do art. 27, ambos da Lei n.º 9.656/98, com a quantificação definida no artigo 78 c/c art. 10, V, ambos da Resolução de Diretoria Colegiada - n.° 124 da ANS.



    7. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente